Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738642-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE BISPO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no, in verbis: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lucas Henrique Andrade Bispo em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido liminar objetivando a anulação de questão objetiva de prova de concurso público, bem como a matrícula do requerente para o curso de formação. Em suas razões recursais, o agravante destaca, em apertada síntese, que participou do certame para o cargo de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas (código 103), na vaga destinada aos candidatos hipossuficientes. Ressalta a existência de cobrança indevida de conteúdo não previsto no edital no tocante à questão cinquenta e sete (57) do caderno tipo A. Aduz que referida questão foi objeto de recurso de vários candidatos, sendo insuficiente a resposta dada pela banca examinadora ao recurso administrativo de outros candidatos. Argumenta que embora tenha obtido êxito nas provas objetiva e discursiva, não ficou imune à ilegalidade no certame, uma vez que foi prejudicado na classificação, em razão da cobrança indevida questão em discussão. Defende que a referida questão, exigiu dos candidatos conhecimento de conteúdo não constante no edital, uma vez que a sumula de no 7, da jurisprudência do TARF, foi cancelada antes da abertura do certame. Destaca que, nos termos do Edital, somente poderiam ser cobradas as legislações e normas que estivessem vigentes na data da publicação do Edital. Afirma, por outro lado, que, no conteúdo programático do edital, inexiste item no qual se cobre expressamente todas as súmulas do TARF-DF. Sustenta que a ilegitimidade da questão combatida está sendo enfrentada por meio de diversos processos, o que acarretou na determinação de suspensão do cronograma do certame, especialmente, ao CARGO 103, por meio de decisão liminar proferida nos autos MS 0716844-12.2023.8.07.0000. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Narra no tocante as vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes que, conforme o edital, foram chamados para o respectivo curso de formação até o vigésimo primeiro colocado. Relata que atingiu a nota final de 74,89, ficando em vigésimo terceiro lugar. Argumenta que “ao considerar o acerto da questão no 57 (prova tipo A) para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Cargo 103), o recálculo da respectiva nota final ficará em 77,15 no lugar de 74,89, ou seja, nota acima da auferida pela atual candidata a qual figura no 21o lugar (76,15), Poliana Soares Ferreira, bem como menor que a nota final auferida pelo candidato que figura em 20o lugar (77,99), Hamilton Carlos Teixeira”. Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, uma vez que o início do curso de formação está previsto para 14/09/2023 e a homologação do certame para 30/11/2023. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que seja anulada a questão de no 57, da prova objetiva do tipo “A”, do Cargo 103 do concurso público regido pelo Edital no 001/2022 – ATUB, atribuindo ao Recorrente a pontuação correspondente à anulação, promovendo novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a reclassificação do Agravante, com as consequentes participações nas próximas etapas do certame’, com imediata antecipação de tutela recursal". Por meio da decisão acima referida, a liminar pleiteada restou indeferida. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (ID no 183738454). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 183738454 dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator